Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

I – Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no. 195/09 da ANS, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.

II – O artigo 3o, da Resolução no 19/99-CONSU estabelece, expressamente, que não há como obrigar, na hipótese de rescisão, que a operadora forneça seguro individual, se ela não comercializa plano ou seguro de assistência à saúde nessa modalidade.

III – Negou-se provimento ao recurso.